Tribunal: CARF
Processo: 10880.915355/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915355/2008-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.376 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E
PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para analisar o conjunto dos
PER/DCOMP vinculados ao DARF declarado como originário do crédito e, a partir dos dados
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil e/ou de outras informações prestadas pela
contribuinte, em confronto com as compensações efetuadas por meio das Declarações
informadas nos autos ou em qualquer outra transmitida pelo sujeito passivo, atestar a
autenticidade e exatidão das informações prestadas, verificando a existência do direito creditório
pleiteado, elaborando relatório conclusivo sobre conclusões advindas e manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP, não homologado pela autoridade competente sob o argumento de que o
recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“1. O interessado transmitiu em 22/05/2005 0 PER/DCOMP visando compensar o valor
declarado ali e, informado o Tipo de crédito: Pagamento Indevido ou a Maior; o período
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915355/2008-56
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

de apuração: 30/04/2003; data de arrecadação: 15/05/2003, código de receita: 8109,
com débito do Grupo de Tributo: PIS/PASEP código de receita: 6912-1; período de
apuração fev/2004; data do vencimento: 15/03/2004 e, com débito do Grupo de Tributo:
COFINS código de receita: 5856-01; período de apuração fev/2004; data do
vencimento: 15/03/2004.
1.1. A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu Despacho Decisório, Número de
Rastreamento:783803775, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente,
que não homologou a compensação declarada.
1.2. O Despacho Decisório atesta que: "Limite do crédito analisado, correspondente ao
valor do crédito original na dala de transmissão informado no PER/DCOMP: 9.581,25.
A partir das do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados unz ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Diante Da inexistência de
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada."

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. No prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 10/13, apresenta breve relato acerca da não homologação
pleiteada, fazendo anexar os documentos de fls. 14/1 60, alegando em síntese que:
2.1. O PER/DCOMP apresentado pela Requerente em 22/05/2005, tem por finalidade a
compensação de crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior, da contribuição
destinada ao PIS/PASEP, período de apuração 30.04.2003, e que anexa à manifestação
de inconformidade documentação que comprova a existência do crédito, cópia da
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, ano base 2003 (Doc. na 3)
e, o comprovante de arrecadação, no valor de R$ 82.022,69 (Doc. no 4).
2.2. O Despacho Decisório deve ser reformado, pois o crédito informado na
PER/DCOMP é suficiente para integral compensação dos débitos ali relacionados e dos
demais pagamentos localizados pela Administração Tributária.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

2.3. E fato que o valor original do crédito inicial informado na PER/DCOMP no
23212.83313.220505.1.7.04-0761, que deu origem ao processo administrativo, é de R$
75.033,68 e, o valor total original do crédito utilizado na mesma Declaração de
Compensação totalizava R$ 9.459,89 e, após a compensação declarada, o saldo
remanescente foi no valor de R$ 65.573,79 (75.033,68 — 9.459,89).
2.4. O erro na análise da PER/DCOMP, foi que o saldo remanescente do crédito original
foi inicialmente utilizado para compensar débitos da Requerente em uma primeira
PER/DCOMP (de n° 11186.96969.230104.1.3.04-3121), sendo constatado saldo
remanescente, posteriormente utilizado para compensar débitos da Requerente em
outras três PER/DCOMP ( a de n° 24517.68713.230104.1.7.04-6988; da 3a de n°
05361.07186.230104.1.7.04-2449; da quarta de n° 23576.93140.270304.1.7.04-6259) e
da quinta ( de n° 23212.833 13.220505.1.7.04-0761).
2.5. O funcionário da Requerente incorreu em um pequeno equívoco material, que é a
razão do indeferimento da compensação pretendida: ou seja na segunda. Na terceira e na
quarta PER/DCOMP não foi feita a vinculação à PER/DCOMP inicial, mediante
preenchimento do campo apropriado ("NO do PER/DCOMP inicial"), o que levou a
fiscalização a acreditar que o mesmo crédito havia sido utilizado indevidamente em
outras PER/DCOMPs, o que não condiz com a realidade dos fatos. E que mesmo nessa
quarta PER/DCOMP, após a compensação declarada, ainda remanesceu saldo do crédito
original. (RS 121,36). Demonstra suas contas.
2.6. As cinco PER/DCOMPs que menciona referem-se ao mesmo DARF, no valor total
de RS 82.022,69, e o valor do recolhimento a maior é suficiente para quitação de todos
os débitos informados na PER/DCOMP inicial e nas subseqüentes. Que a não
homologação integral da compensação declarada, se deve ao fato de que a Fiscalização
não logrou identificar a vinculação entre a inicial e as que lhe seguiram, conduzindo-a
ao equivocado entendimento de que o mesmo crédito teria sido utilizado indevidamente
em três PER/DCOMPs distintas.
2.7. O erro material que incorreu a manifestante e que consistente no não preenchimento
do campo ("NO do PER/DCOMP inicial") das Declarações de Compensação
posteriores, não tem o condão de invalidar as compensações pretendidas, onde a
Requerente utilizou o saldo líquido e certo do crédito, remanescente da PER/DCOMP
que deu origem ao presente processo administrativo, para extinção dos créditos
tributários informados.
2.8. Os pagamentos localizados e relacionados no despacho decisório que
fundamentaram a não homologação da compensação referem-se, precisamente, às 1a, 2a
e 3a PER/DCOMP citadas na manifestação, onde foi utilizado pela Requerente o saldo
remanescente do crédito, não havendo que se falar cm utilização do mesmo crédito de
maneira Indevida.
DO PEDIDO
3. Requer a reforma do despacho decisório, homologando integralmente a compensação
declarada”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo I) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 16-33.096 – 14a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 166 a 173)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
10/10/2011, pelo recebimento, nesta data, da Intimação no 8506/2011, da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT, como se atesta
no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 175). Os julgadores de piso consideraram improcedente
a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/05/2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos elou
vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito
reconhecido.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não será homologada a compensação quando constatada a inexistência do crédito
pleiteado oriundo de pagamento a maior ou indevido.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 176 a
183) em 09/11/2011, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa alega, em síntese, que:
a) em abril de 2003, teria recolhido indevidamente aos cofres públicos o
montante de R$ 75.033,68 sob código de receita 8109 (PIS - Faturamento),
montante, nos termos práticos que orientam os procedimentos de
compensação, declarado como "valor original do crédito inicial" no
PER/DCOMP n° 23212.83313.220505.1.7.04-0761), mas o "valor total do
crédito original utilizado" na mesma Declaração foi de apenas R$
9.459,89;
b) o que teria levado autoridade tributária ao erro seria o fato de que o crédito
remanescente da empresa teria sido posteriormente utilizado para
compensar outros débitos por via de novos PER/DCOMPs, “sem que,
contudo, fossem feitas as devidas vinculações ao PER/DCOMP inicial
mediante preenchimento do campo próprio nas DCOMPs subsequentes”,
mas este equivoco meramente material não teria o condão de anular a
existência do crédito reivindicado, inclusive porque, entendendo de forma
diferente, “estaria a Administração Pública valendo-se de um erro de
preenchimento por parte do contribuinte de boa-fé para negar-lhe o
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

aproveitamento de crédito liquido e certo, implicando em ilegal e indevido
enriquecimento da Administração”;
c) resta claro que utilizou parcela do crédito em um primeiro PER/DCOMP
(11186.96969.230104.1.3.04-3121), sendo constatado saldo remanescente,
o qual teria sido posteriormente utilizado para compensar débitos em
outros 05 (cinco) PER/DCOMPs, dentre os quais se inclui o ocasionador
da presente discussão, e o valor original do crédito identificado de R$
75.033,68 sempre foi aproveitado em cada etapa de compensação com os
devidos abatimentos dos valores utilizados nas fases anteriores e para cada
nova operação a empresa se valia apenas do saldo remanescente de seu
crédito, da seguinte forma:

d) todos os PER/DCOMPs citados fazem referência ao mesmo crédito inicial
em montante histórico de R$ 75.033,68, suficiente para a perfeita quitação
dos débitos informados no PER/DCOMP inicial e nos subsequentes;
e) a 1a DCOMP vinculada ao crédito em análise seria a que, de fato,
representa a 2a na ordem sequencial anunciada no quadro acima "Histórico
de Utilização do Crédito Recolhido Indevidamente", de forma que, aos
olhos do Fisco, o montante do crédito original de que dispunha a empresa
totalizaria R$ 31.457,15, e não R$ 75.033,68, o qual corresponderia ao
valor efetivo de seu crédito liquido e certo, como devidamente
evidenciado nos autos;
f) as três primeiras DCOMP foram transmitidas na mesma data (23/01/2004),
mas aquela de número 11186.96969.230104.1.3.04-3121 seria a que
verdadeiramente traria no campo "valor original na data da transmissão" o
correto montante do crédito de R$ 75.033,68, de forma que “por respeito à
"realidade dos fatos" e aos princípios jurídicos da boa-fé e razoabilidade,
certo é que esta PER/DCOMP (11186.96969.230104.1.3.04-3121) deve
ser observada e considerada pelo fisco como a inicial “;
g) se irá verificar que não teria havido qualquer extrapolação de sua parte em
seu direito creditório, tampouco qualquer infração aos princípios jurídicos
e administrativos pátrios, sendo imperioso, assim, a pretendida reavaliação
do Acórdão que imprecisamente manteve a não homologação das
compensações pretendidas;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

h) a despeito da “alteração da sequência dos PER/DCOMPs vinculados ao
mesmo DARF certo é que o montante dos débitos compensados permanece
inalterado, sendo inconteste a suficiência dos créditos para as pretendidas
compensações” e, assim, “ainda que se entenda pela necessidade de
manutenção da ordem sequencial definida equivocadamente pela
autoridade tributária, irá se ver que o montante recolhido a maior pela
recorrente suporta perfeitamente as compensações pretendidas, não
existindo razão para qualquer obstrução ao direito creditório”; e
i) as provas colacionadas em defesa seriam “indubitavelmente suficientes
para a comprovação de tudo o que até aqui se expôs, haja vista que
comprovam o montante devido a titulo de PIS/PASEP em abril de 2003
(DIPJ — ano base 2003) e o valor efetivamente recolhido (DARF — Cód.:
8109), o que em confrontação direta torna hialina a existência do crédito
almejado pela recorrente” e, uma vez demonstrado o equivoco da
fiscalização , já que o crédito oriundo de recolhimento indevido seria
suficiente para a integral extinção dos débitos declarados no DCOMP
inicial e em todos os seus subsequentes, não há que se falar em utilização
indevida ou irregular do indicado crédito, tornando-se forçosa a revisão
ora pleiteada.
À vista desses argumentos, “roga a recorrente para que seja reconhecida não só
a procedência de seu direito creditório (recolhimento a maior de PIS/PASEP no período de
abril de 2003) mas, também, para que este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS (CARF - MF) receba o presente recurso e lhe dê total provimento,
reformando-se o r. acórdão proferido pela 14a Turma da DRJ/SPOI, com imediata
"HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO DECLARADA", haja vista que esta é a
única medida que coaduna aos anseios sociais e jurídicos pátrios”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.

Análise do mérito
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência da homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP no 23212.83313.220505.1.7.04-0761, de 22/05/2005 (doc. fls. 006 a 010).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de PIS/PASEP, oriundo de pagamento efetuado por DARF de R$ R$ 82.022,69, do qual
resultou um crédito de R$ R$ 75.033,68 que, segundo informa, também foi utilizado para
extinguir débitos confessados em outras 5 DCOMP.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/04/2003, além de débitos
oriundos das DCOMP no 24517.68713.230104.1.7.04-6988, em montante de R$ 31.457,16, no
05361.07186.230104.1.7.04-2449,
em
montante
de
R$
27.259,92,
e
no
11186.96969.230104.1.3.04-3121, em montante de R$ 16.316,60.
Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, mas o
apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância, por se
entender que a contribuinte não identificado nem tampouco comprovado o crédito que teria
utilizado no encontra de contas (fls. 171 e ss. – grifos nossos):
“4.7. Ressalte-se que quanto aos esclarecimentos contidos na Manifestação de
Inconformidade engana-se a manifestante. Inicialmente veremos os processos de
DCOMP vinculadas ao mesmo DARF, em ordem crescente de data de transmissão:

III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

4.8. Ao contrário do alegado a primeira Decomp transmitida das vinculadas ao
mesmo DARF 3914078908 no valor original de R$ 82.022,69 é a de número
24517.68713.230104.1.7.04-6988 que foi homologada em sua totalidade, restando
para a 2a Decomp, a de número 05361.07186.230104.1.7.04-2449, o valor de R$
27.259,20, esta Dcomp também foi homologada em sua totalidade.
4.9. Restou para a 3a Decomp transmitida em 23/01/2004, de número
11186.96969.230104.1.3.04-3121 o montante de R$ 16.316,60.
4.10 Para as demais Decomp que encontram-se na Situação: 'Discussão
Administrativa", a saber a Decomp n° 23576.93140.270304.1.7.04-6259 e a Decomp no
23212.83313.220505.1.7.04-0761, não restou crédito disponível para compensação dos
débitos informados nas respectivas declarações.

4.11. O contribuinte não identificou e tampouco comprovou o crédito que utilizou no
encontra de contas. Correto portanto o Despacho Decisório 783803744, que não
homologou a compensação declarada no Per/Decomp no 23576.93140.270304. I. 7.04-
6259”.
A recorrente tem defendido que o valor original do crédito, R$ 75.033,68, seria
suficiente para cobrir os débitos confessados nas seis Declarações de Compensação e que o fato
de o crédito remanescente das primeiras DCOMP, e posteriormente utilizado para compensar
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

outros débitos pelas demais, não ter sido vinculado nessas DCOMP teria levado autoridade
tributária ao erro. Assim, segundo a recorrente, apesar de inexistir a vinculação das DCOMP, o
valor original do crédito identificado sempre teria sido aproveitado em cada etapa de
compensação com os devidos abatimentos dos valores utilizados nas fases anteriores, da seguinte
forma:

De inicio já se constata, a meu ver, que toda a operação tem que ser analisada em
conjunto, de forma a permitir que se ateste a veracidade das informações apresentadas pela
recorrente, sua consistência com as demais DCOMP, além daquela objeto do presente processo,
e com os dados constantes dos sistemas e a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Além do presente processo, foram submetidos à avaliação deste colegiado os
processos administrativos no 10880.910009/2008-81 e no 10880.915353/2008-67, os quais,
respectivamente, tratam da não homologação das DCOMP no 11186.96959.230104.1.3.04-3121
e no 23576.93140.270304.1.7.04-6259. Todos os processos foram pautados por este Conselheiro
para julgamento conjunto.
Analisando os elementos constantes dos autos do presente processo e demais
processos mencionados, se tem que todas as Declarações foram submetidas ao batimento
eletrônico e encontro de contas. Dos dados que se extraem delas, se pode construir o seguinte
cenário:
PER/DCOMP
Crédito Original na Data da
Transmissão
Crédito Original
Utilizado nesta
DCOMP
Saldo do Crédito
Original
DATA TRANSM.
HORA TRANSM.
FLS.
Despacho
Decisório
24517.68713.230104.1.7.04-6988
R$31.457,16
R$4.197,63
R$27.259,53
23/01/2004
14:31:04
147 a 152
05361.07186.230104.1.7.04-2449
R$27.259,92
R$9.194,44
R$18.065,48
23/01/2004
14:56:58
153 a 158
11186.96959.230104.1.3.04-3121
R$75.033,68
R$43.576,53
R$31.457,15
23/01/2004
14:33:05
139 a 146
781233792
23576.93140.270304.1.7.04-6259
R$18.065,08
R$8.483,83
R$18.065,08
27/03/2004
-
006 a 010
783803744
23212.83313.220505.1.7.04-0761
R$9.581,25
R$9.459,89
R$121,36
22/05/2005
-
006 a 010 *
783803775
06341.07287.150404.1.3.04-0421
Não há informações........
15/04/2004
OBS: * dados extraídos do processo no 10880.915353/2008-67

É possível observar ainda, como atesta a decisão recorrida, que a ordem de análise
obedecida pelo batimento eletrônico foi a descrita acima. Não obstante, se corretas as afirmações
da recorrente, a ordem de análise não seria, por si só, razão para não homologação integral das
declarações transmitidas, pois o crédito original indicado pela recorrente seria suficiente para
compensar todos os débitos confessados nessas declarações.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

O que se vê, contudo, é que foram homologadas totalmente as duas primeiras
DCOMP e homologada parcialmente a terceira, objeto do presente processo. Dos Despachos
Decisórios se extrai que foram utilizados os mesmos fundamentos para a não homologação:
PER/DCOMP
Débitos totais
Montante
Desp. Decisório
Processo
PD: 24517.68713.230104.1.7.04-6988
R$31.457,16
PD: 05361.07186.230104.1.7.04-2449
R$27.259,92
cód. 6912 PA 30/04/2003
R$6.989,01
PD: 24517.68713.230104.1.7.04-6988
R$31.457,16
PD: 11186.96969.230104.1.3.04-3121
R$16.316,60
PD: 05361.07186.230104.1.7.04-2449
R$27.259,92
cód 6912 PA 30/04/2003
R$6.989,01
PD: 24517.68713.230104.1.7.04-6988
R$31.457,16
PD: 11186.96969.230104.1.3.04-3121
R$16.316,60
PD: 05361.07186.230104.1.7.04-2449
R$27.259,92
cód 6912 PA 30/04/2003
R$6.989,01
11186.96959.230104.1.3.04-3121
23576.93140.270304.1.7.04-6259
23212.83313.220505.1.7.04-0761
10880.910009/2008-81
10880.915353/2008-67
10880.915355/2008-56
781233792
783803744
783803775

Tais informações nos podem levar a constatar que teria motivado a não
homologação a falta de vinculação dos DCOMP, como afirma a recorrente e que, a princípio,
haveria saldo suficiente para homologar totalmente a DCOMP objeto do presente processo.
Não obstante, outros fatores podem ter influído na verificação eletrônica. É cediço
que o regime jurídico da compensação tributária em vigor a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a
partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este
informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no
PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento
de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Diante disso, torna-se necessária, a meu ver, fazer a recomposição da escrita para ver
se estão corretas as alegações da recorrente. Todas as informações têm que ser analisadas em
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.376 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915355/2008-56

conjunto, para atestar, como dito, a consistência das informações apresentadas com as demais
DCOMP e com os dados constantes dos sistemas. Há de se verificar, por exemplo, o que foi
avaliado por ocasião da homologação das DCOMP anteriores ou, ainda, se não houve a
compensação a pedido ou de ofício com outros débitos do contribuinte ou restituição em espécie
do saldo.
Nesse sentido, entendo necessária a oitiva da unidade da RFB competente para
reconhecer o direito creditório. Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade
material com a segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas, entendo prudente que
o presente julgamento seja convertido em diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DERAT/São Paulo-SP), para
que esta, a partir dos dados constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil e/ou de outras
informações prestadas pela contribuinte, analise o conjunto dos PER/DCOMP transmitidos pela
empresa e vinculados ao DARF declarado como originário do crédito. Nesses termos, em
confronto com os compensações efetuadas por meio das Declarações informadas nos autos ou
em qualquer outra transmitida pelo sujeito passivo, deve atestar a autenticidade e exatidão das
informações prestadas pela recorrente, verificando a existência do direito creditório pleiteado e
elaborando relatório conclusivo sobre conclusões advindas, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do direito creditório.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DERAT/São Paulo-SP,
para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital